Tribunal: TJDFT
Processo: 0005435-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. roubo. AUTORIA e materialidade.
Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos das vítimas e do policial, todos confirmando a prática do crime em concurso de pessoas e mediante uso de arma branca (faca), o que afasta a alegação de dúvidas a respeito da autoria do crime.
Pena bem dosada.
Apelação desprovida.